Tribunal: TJDFT
Processo: 0756548-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO À DIFERENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, com o objetivo de que fosse reconhecido que o abono de permanência integra a base de cálculo do terço constitucional de férias e, por conseguinte, condenado o Distrito Federal ao pagamento do montante atualizado de R$ 535,77 (quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos), relativo à diferença entre o valor devido e pago a título de terço de férias.
2. A controvérsia incide sobre a natureza do abono de permanência e a possibilidade de a verba compor a base de cálculo do adicional de férias.
3. O entendimento adotado tanto no STJ (Tema repetitivo 424) como no TJDFT é de que o abono de permanência é verba de natureza remuneratória, de modo que deve compor a base de cálculo do terço constitucional de férias.
4. Nesse sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias.
2. Ordem concedida.
(Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Cita-se, outrossim, precedente da Turma Recursal:
ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa sobre a natureza do abono de permanência concernente ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. Sustenta o recorrente que o abono de permanência ostenta caráter indenizatório (sobre o qual não incide contribuição previdenciária), de sorte a ser desconsiderada no pagamento do terço de férias.
II. O entendimento assente tanto no STJ quanto no TJDFT é que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário (STJ: REsp 1192556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06/09/2010; TJDFT, Conselho Especial, acordão 1181786, DJE: 04.07.2019, 8a Turma Cível, acórdão n.1143788, DJE: 17/12/2018).
III. Nesse contexto jurídico, comprovado o preenchimento dos requisitos a percepção do abono de permanência desde janeiro/2016 (CF, art.40, caput) - ID 33039465 -, revela-se devida a incidência da referida verba no cômputo do adicional de férias que tem por base a remuneração do servidor.
IV. Desse modo, irretocável a sentença que condena o ente federativo a pagar à parte requerente a quantia de R$ 365,97 (trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos), valor histórico, a título de diferença de 1/3 de férias referente ao ano de 2016, em valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que deveria ter sido pago (12/2016) e acrescido de juros de mora da TR a partir da citação.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente.
(Acórdão 1407894, 07474305220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Verificado que o abono de permanência deveria ter integrado a base para cômputo do adicional de férias da parte autora, conclui-se que o Distrito Federal deve ser condenado ao pagamento da diferença correspondente ao terço incidente sobre a referida verba remuneratória, qual seja, R$ 500,64 (sem atualização).
7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal a incluir o abono de permanência, enquanto a autora o receber, na base de cálculo do terço constitucional de férias, bem assim a pagar-lhe a diferença de R$ 500,64 (quinhentos reais e sessenta e quatro centavos).
8. Sobre a atualização do débito, deve incidir, até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021.
9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.